Tribunal: TJPA
Processo: 0002544-50.2016.8.14.0093
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002544-50.2016.8.14.0093

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GLADISTONE CABRAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0002544-50.2016.8.14.0093.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E GLADISTONE CABRAL DE OLIVEIRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO DO AGENTE COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE COMETIDO DURANTE O EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS VEREADORES. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO, PORTANTO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO DE VEREADOR. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em REFORMAR a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pelo Exmo. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0002544-50.2016.8.14.0093.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E GLADISTONE CABRAL DE OLIVEIRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de GLADISTONE CABRAL DE OLIVEIRA.

O Ministério Público do Estado do Pará ingressou com a presente ação, em razão de ter o requerido, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Santarém Novo emitido cerca de 42 cheques sem provisão de fundos com diversos valores que totalizavam a quantia de R$ 29.438,60 da conta cujo titular é a Casa Legislativa do Município.

Consta da exordial, que os atos de improbidade administrativa atribuídos ao vereador Gladistone Cabral de Oliveira ocorreram durante o exercício da Presidência da Câmara Municipal de Santarém Novo, no biênio 2007/2008, mas a prescrição quinquenal, estabelecida no art. 23 da lei Federal 8.429/92 ainda não teve seu termo inicial, posto que o mesmo foi reeleito em 2008, 2012 e 2016, sendo pacífico nos Tribunais que em caso de reeleição, o prazo inicial da prescrição da ação de improbidade é o final do último mandato.

Aduziu o autor que a emissão de mais de 40 cheques sem provisão de fundos da conta bancária da Câmara Municipal de Santarém Novo pelo requerido, além de crime de estelionato, configura ato de improbidade administrativa, posto que o mesmo atentou contra os princípios da administração pública ao violar os deveres de honestidade e moralidade, e ainda causou o dano ao erário de aproximadamente vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais.

Assim, requereu a procedência da demanda para reconhecer como atos de improbidade administrativa a emissão de quarenta e dois cheques sem provisão de fundos da conta bancária da câmara Municipal de Santarém Novo no exercício financeiro de 2008 e condenar GLADISTONE CABRAL DE OLIVEIRA nas penalidades previstas no art. 12, inciso II e III da Lei Federal nº. 8.429/92.

O requerido apresentou contestação, Id 8152418.

O magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, por ausência de dano, nos termos do art. 487, I do CPC. E declarou prescrito o direito de imposição de sanções relativas aos atos de improbidade administrativa.

Diante da ausência de recurso voluntário, os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela reforma da sentença em todos os seus termos, pois, a ação para aplicação das sanções da Lei nº. 8429/92 não se encontra prescrita, devendo ser julgada procedente para condenar o requerido pela prática dos comportamentos enquadrados nos artigos 10 e 11 da lei nº. 8.429/92, quais sejam, dano ao erário e violação aos princípios administrativos.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0002544-50.2016.8.14.0093.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E GLADISTONE CABRAL DE OLIVEIRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou prescrito o pleito de imposição das sanções ao requerido, em razão de atos de improbidade administrativa e quanto ao pleito de ressarcimento ao erário julgou improcedente, em razão de não ter sido demonstrado a saída de recursos dos cofres públicos.

Pois bem, como visto, a sentença submetida à reexame, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão de imposição de sanções próprias de atos de improbidade administrativa, o não que merece prosperar. Explico.

De acordo com o que consta dos autos, o requerido iniciou o mandato eletivo em 2005 e, em razão de reeleição, exerceu o mandato de vereador até o ano de 2020, porém no biênio 2007/2008 exerceu a função de Presidente da Câmara dos Vereadores, quando, então, ocorreram os supostos atos de improbidade administrativa. A Ação Civil Pública foi proposta em 2016.

Conforme se vê, apesar de finalizar o mandato de Presidente da Câmara dos Vereadores, o requerido continuou a exercer a vereança até o ano de 2020, quando, então, encerrou o seu vínculo como agente público.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que, em casos de reeleição, a contagem do prazo prescricional deve iniciar a partir do dia subsequente ao encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública.

O entendimento fixado visa evitar que o agente, mesmo após o encerramento do mandato de gestão, no caso, Presidente da Câmara, tenha a possibilidade de interferir nas investigações dos atos de improbidades que lhes são imputados, posto que ainda estaria no cargo de vereador.

Neste sentido, segue

entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO DO AGENTE COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEREADOR. ATO DE IMPROBIDADE COMETIDO PELO VEREADOR NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DA LEGISLATURA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO: TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO. 1. O entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações por improbidade administrativa, o prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro dia subsequente ao encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública. Inteligência do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: REsp 1.724.421/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/5/2018; AgRg no REsp 1.510.969/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no REsp 1.312.167/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/12/2013; REsp n. 1.666.029/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; REsp 1.230.550/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2018; AgRg no AREsp 686.390/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016; REsp 1.060.529/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/9/2009. 2. No caso em tela, o encerramento do vínculo do recorrente - agente político detentor de mandato eletivo de vereador - com a Administração Pública deu-se com o término do mandato exercido. 3. Na espécie, não obstante o ato ímprobo seja de quando o vereador ocupou a função de Presidente da Câmara Municipal nos dois primeiros anos da legislatura, o exercício do mandato eletivo somente findou em 31/12/2004, último dia do vínculo do vereador com o ente político, motivo pelo qual a ação de improbidade ajuizada em 14/4/2009 não está prescrita. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1518431 SC 2015/0045839-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

"ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REELEIÇÃO. TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. 1. O prazo prescricional nas ações de improbidade administrativa deve ser contado a partir do segundo mandato em caso de reeleição porquanto, em que pesem
sejam mandatos diferentes, existe uma continuidade no exercício da função pública pelo agente público. 2. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no
REsp 1259432/PB, Segunda Turma, Min. Rel. Castro Meira, julgado em 06/12/2012).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. REELEIÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. INTERREGNO ENTRE MANDATOS. ELEIÇÃO ANULADA. POSSE DO PRESIDENTE DA CÂMARA POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. NOVO PLEITO. POSSE COM CONCLUSÃO DO MANDATO NA REELEIÇÃO. MANDATOS CONSECUTIVOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO CARACTERIZADO. CONTRATO SEM LICITAÇÃO DE PESSOA VEDADO PELA LEI ORGÂNICA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E LEGALIDADE. PRECEDENTES.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos, a saber se ocorreu ou não a prescrição da ação civil pública, por improbidade administrativa, uma vez que houve um lapso temporal entre o primeiro mandato de prefeito municipal, cumprido integralmente, e o segundo, após anulação do pleito eleitoral, com posse provisória do Presidente da Câmara, por determinação da Justiça Eleitoral.
2. Reeleição pressupõe mandatos consecutivos. A legislatura corresponde a um período, atualmente, em caso de prefeitos, de quatro anos. O fato de o Presidente da Câmara Municipal ter assumido provisoriamente, conforme determinação da Justiça Eleitoral, até que fosse providenciada nova eleição, não descaracterizou a legislatura, esta correspondente ao período de 01 de janeiro de 2005 a 31 dezembro de 2008.
3. Não ocorrendo a prescrição, prevalece o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte, no sentido de que, no caso de agente político detentor de mandato eletivo ou de ocupantes de cargos de comissão e de confiança inseridos no polo passivo da ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato. Exegese do art.
23, I, da Lei 8.429/92. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Lei 8.429/1992 se aplica aos agentes políticos. Precedentes.

5. No caso dos autos, ficou comprovada a utilização de recursos públicos na contratação de transporte escolar, sem licitação, sendo o contratado pai de um vereador, conduta vedada pela Lei Orgânica Municipal. Caso em que a conduta do agente se amolda ao disposto no art. 11 da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da administração pública, em especial a impessoalidade, a moralidade e a legalidade. Precedentes.
6. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso vertente.
Recurso especial improvido. (REsp 1414757/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015)

Portanto, resta concluir que o início da contagem do prazo prescricional deve iniciar após fim do mandato eletivo como vereador da Câmara Municipal, o que ocorreu em 2020. Assim, considerando que a presente ação foi proposta em 2016, não há que se falar em prescrição.

Assim, entendo que a decisão reexaminada merece reforma, no sentido de afastar o reconhecimento da prescrição. Deste modo, não estando prescrita a pretensão quanto à imposição de sanções referente aos supostos atos de improbidade administrativa, o que influenciou até mesmo a verificação de ocorrência ou não de dano ao erário, entendo que os autos devem retornar ao juízo de origem para análise e julgamento, posto que não cabe ao Tribunal ad quem a análise de matéria não vista pelo Juízo
a quo
, posto que restaria configurado supressão de instância.

No sentido segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUCEMAT – PEDIDO RECURSAL DE UTILIZAÇÃO DO INFOJUD –IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (...) (N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10073383020208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2021)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PERDAS E DANOS - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Ainda que a natureza da matéria arguida seja de ordem pública, não é possível sua análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, sem que tenham sido apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - AI: 10000190291252001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)

Por todo o exposto, conheço a remessa necessária e reformo a sentença reexaminada, para afastar a prescrição, nos termos do voto, devendo os autos serem remetidos ao Juízo a quo para a apreciação e julgamento das matérias não analisadas.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2023